Tribunal: TJSP
Processo: 1049406-37.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Vícios inexistentes - Razões recursais que se destinam, basicamente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento do recurso – Efeito infringente e prequestionamento incabíveis - Embargos rejeitados.